Tribunal: TJDFT
Processo: 0002384-33.2015.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. FRAÇÃO NORTEADORA. PRECEDENTES.
I - Diante da pluralidade de qualificadoras do delito de furto, uma delas será utilizada para modular os limites mínimo e máximo e a outra ou as demais para majorar a pena-base, pela avaliação negativa de circunstâncias judiciais.
II - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
III - Recurso conhecido e desprovido.